Tribunal: TJBA
Processo: 8011001-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011001-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISABETE CONSUELO SILVA BEZERRA

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE, IVANILDO DE LIMA FREIRE

AGRAVADO: GILSON MEIRELLES CAMPOS JUNIOR

Advogado(s)
:
DIEGO PINTO CAMPOS, MATHEUS PEREIRA COUTO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por Gilson Meirelles Campos Júnior contra o acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso interposto por Elisabete Consuelo Silva Bezerra, majorando os alimentos provisórios para cinco salários mínimos, sendo dois e meio para cada filho, com responsabilidade complementar atribuída à genitora.

O embargante sustenta omissão e obscuridade na decisão, especialmente quanto à análise da proporcionalidade entre necessidade e capacidade financeira, além da ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise do trinômio necessidade-capacidade-razoabilidade e à ausência de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais, conforme requerido para eventual interposição de recurso excepcional.

III. Razões de decidir: O acórdão impugnado encontra-se suficientemente fundamentado, com análise expressa dos elementos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão, inclusive da situação econômica das partes e da guarda fática dos menores.

A ausência de citação literal de todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando o conteúdo decisório contempla a fundamentação jurídica pertinente (CPC, art. 489, §1º).

A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de menção expressa aos dispositivos para fins de prequestionamento, desde que o fundamento jurídico da controvérsia tenha sido enfrentado.

Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Embargos de Declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8011001-88.2024.8.05.0000
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante
GILSON MEIRELLES CAMPOS JUNIOR
e como Embargada
ELISABETE CONSUELO SILVA BEZERRA
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os aclaratórios,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA